Tribunal: STJ
Processo: 0008009-03.2016.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791218 - RJ(2024/0429301-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN
ADVOGADOS
: PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: REGINALDO MACEDO
AGRAVADO
: BETO MACEDO
AGRAVADO
: ARMANDO SALES DE MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE ESBULHO
POR EXPANSÃO DA ÁREA OCUPADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO DE
IMPROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE
ANTERIOR DA AUTORA SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA E DO PRÓPRIO
ESBULHO. PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse de imóvel rural, julgada
improcedente em primeiro e segundo graus, ao fundamento de que a autora não logrou
comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a sua
posse anterior sobre a integralidade da área litigiosa e a ocorrência do esbulho.
2. A alegação da parte agravante de que não pretende o reexame de provas, mas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, notadamente do laudo pericial que apurou
a ocupação de área superior àquela cedida em comodato, não prospera. As razões de
recurso não visam a extrair nova consequência jurídica de um fato definido como
incontroverso, mas sim alterar a própria premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
origem, que, soberano na análise do conjunto probatório, concluiu pela ausência de
prova da posse anterior e do esbulho, mesmo considerando as informações do laudo
pericial.
3. A alteração do entendimento do acórdão recorrido, para reconhecer a comprovação
da posse da agravante e do esbulho possessório praticado pelos agravados,
demandaria, inevitavelmente, o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos,
o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela valoração da prova pericial em
conjunto com os demais elementos dos autos. O juiz é o destinatário da prova e não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos probatórios, desde que fundamente sua decisão, o que ocorreu na hipótese.
4. A análise da suposta violação a dispositivos legais que regem o direito de retenção
por benfeitorias em contrato de comodato (art. 584 do Código Civil) e os requisitos da
Documento eletrônico VDA55872048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d461fd4-0458-4130-9cec-43c37d1bc558

ação possessória (arts. 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil)
encontra-se prejudicada, pois sua aplicação pressupõe o reconhecimento do esbulho e
do direito à reintegração, premissas fáticas afastadas pelas instâncias ordinárias, cuja
revisão é obstada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d461fd4-0458-4130-9cec-43c37d1bc558

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791218 - RJ(2024/0429301-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN
ADVOGADOS
: PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: REGINALDO MACEDO
AGRAVADO
: BETO MACEDO
AGRAVADO
: ARMANDO SALES DE MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE ESBULHO
POR EXPANSÃO DA ÁREA OCUPADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO DE
IMPROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE
ANTERIOR DA AUTORA SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA E DO PRÓPRIO
ESBULHO. PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse de imóvel rural, julgada
improcedente em primeiro e segundo graus, ao fundamento de que a autora não logrou
comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a sua
posse anterior sobre a integralidade da área litigiosa e a ocorrência do esbulho.
2. A alegação da parte agravante de que não pretende o reexame de provas, mas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, notadamente do laudo pericial que apurou
a ocupação de área superior àquela cedida em comodato, não prospera. As razões de
recurso não visam a extrair nova consequência jurídica de um fato definido como
incontroverso, mas sim alterar a própria premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
origem, que, soberano na análise do conjunto probatório, concluiu pela ausência de
prova da posse anterior e do esbulho, mesmo considerando as informações do laudo
pericial.
3. A alteração do entendimento do acórdão recorrido, para reconhecer a comprovação
da posse da agravante e do esbulho possessório praticado pelos agravados,
demandaria, inevitavelmente, o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos,
o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela valoração da prova pericial em
conjunto com os demais elementos dos autos. O juiz é o destinatário da prova e não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos probatórios, desde que fundamente sua decisão, o que ocorreu na hipótese.
4. A análise da suposta violação a dispositivos legais que regem o direito de retenção
por benfeitorias em contrato de comodato (art. 584 do Código Civil) e os requisitos da
Documento eletrônico VDA55553571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: bc7105df-32bf-446f-96a7-a4d59bf67e39

ação possessória (arts. 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil)
encontra-se prejudicada, pois sua aplicação pressupõe o reconhecimento do esbulho e
do direito à reintegração, premissas fáticas afastadas pelas instâncias ordinárias, cuja
revisão é obstada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CIA ENGENHO CENTRAL DE
QUISSAMAN contra decisão singular de minha lavra (fls. 967-969), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo interno (fls. 973-980), a agravante sustenta que a
decisão agravada deve ser reformada. Argumenta, em síntese, que sua pretensão não
envolve o reexame de fatos e provas, mas sim a correta valoração jurídica de fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido, notadamente as conclusões do laudo
pericial. Afirma que a perícia demonstrou que os agravados ocupam uma área de
15,80 hectares, enquanto a área cedida em comodato verbal ao genitor dos réus se
limitava a uma casa e roçado de 0,57 hectares, configurando o esbulho possessório
sobre a área excedente. Defende que a desconsideração da prova técnica pelo
Tribunal de origem constituiu erro de direito e cerceamento de defesa. Assevera que a
posse anterior da agravante e o próprio esbulho são fatos que emergem das provas já
constantes dos autos, tornando desnecessária nova incursão fática. Alega, ainda, que
a exigência de notificação formal para a rescisão do comodato, especialmente quanto
à área invadida que nunca foi objeto de comodato, contraria a jurisprudência desta
Corte, que admite a ciência inequívoca do possuidor. Por fim, reitera a violação aos
artigos 369, 370, 373, I, 560, 561 do Código de Processo Civil, e aos artigos 584 e
1.210 do Código Civil. Requer o provimento do agravo interno para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 981.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse
ajuizada pela ora agravante, CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN, em face de
REGINALDO MACEDO e BETO MACEDO, referente a uma área do imóvel rural
denominado "Fazenda Atalaia". A autora alegou que, por mera liberalidade, permitiu
que o genitor dos réus, seu ex-funcionário, residisse com a família em uma casa na
propriedade e, após o falecimento deste, os réus teriam expandido a ocupação,
praticando esbulho em uma área de aproximadamente 8 alqueires.
O juízo de primeira instância, na sentença de fls. 619-624, julgou o pedido
improcedente. Considerou que a relação jurídica entre as partes era de comodato
Documento eletrônico VDA55553571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: bc7105df-32bf-446f-96a7-a4d59bf67e39

verbal e que a autora não comprovou ter notificado os réus para desocupar o imóvel,
requisito que entendeu imprescindível para a rescisão do contrato por prazo
indeterminado. Ademais, consignou não haver prova da expansão da área da posse e
mencionou o direito de retenção dos réus por benfeitorias realizadas de boa-fé.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento de
apelação, manteve integralmente a sentença. No acórdão de fls. 684-694, a Corte de
origem reforçou que a autora, ora agravante, não logrou êxito em comprovar os
requisitos para a proteção possessória, especialmente a sua posse anterior sobre a
totalidade da área litigiosa e a ocorrência do esbulho. Salientou que, ao contrário,
existiam "indícios de que a contraparte exerce a posse mansa e pacífica da totalidade
da área desde, pelo menos, 2010, data da rescisão do contrato de trabalho do genitor
dos apelados". Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 721-727), e,
após anulação daquele julgamento por esta Corte (fls. 822-825) para sanar omissão
quanto ao
do Código Civil, novos embargos foram julgados e acolhidos sem
art. 584
efeitos infringentes (fls. 864-869), mantendo-se a conclusão de improcedência do
pedido reintegratório.
A controvérsia neste agravo interno cinge-se a verificar o acerto da decisão
singular que aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ ao recurso especial, ou seja, se a
análise das teses da agravante demanda, de fato, o reexame do conjunto fático-
probatório.
A agravante insiste no argumento de que sua pretensão não é de reexame,
mas de revaloração da prova, especialmente do laudo pericial, que, segundo alega,
teria sido desconsiderado pelas instâncias ordinárias. Sustenta que o laudo, ao
delimitar a área de comodato (0,57 ha) e a área total ocupada (15,80 ha), constituiria
fato incontroverso a partir do qual a consequência jurídica do esbulho deveria ser
extraída.
A argumentação, contudo, não se sustenta.
A decisão agravada assentou, corretamente, que a pretensão da recorrente
esbarra no óbice da
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, não
Súmula 7/STJ.
ignorou o laudo pericial, mas o valorou em conjunto com os demais elementos
probatórios dos autos, como os depoimentos testemunhais e a ausência de outras
provas da posse da autora. A conclusão da Corte fluminense foi categórica no sentido
de que a autora não cumpriu seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Extrai-se do acórdão
recorrido o seguinte trecho elucidativo (fl. 693):
Contudo, como concluíra o julgador, não fora demostrado o exercício de posse
pela recorrente, inexistindo provas sobre a criação direta ou mesmo por
arrendatários na localidade, não se prestando para tais fins, a apresentação de
queixa crime oferecida pela recorrente e parcos pagamentos de ITR.
Documento eletrônico VDA55553571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: bc7105df-32bf-446f-96a7-a4d59bf67e39

Por todo o exposto, não prospera a pretensão recursal da parte autora, porquanto
não evidenciado o esbulho aventado, existindo, em verdade, indícios de que a
contraparte exerce a posse mansa e pacífica da totalidade da área desde, pelo
menos, 2010, data da rescisão do contrato de trabalho do genitor dos apelados.
Para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal
de origem – de que não houve demonstração da posse anterior da agravante sobre a
área expandida nem do esbulho – seria imprescindível um novo e aprofundado exame
de todo o acervo de fatos e provas, o que é vedado na via do recurso especial. Não se
trata, portanto, de mera revaloração jurídica de um fato incontroverso, mas sim da
tentativa de alterar a própria premissa fática estabelecida soberanamente pelas
instâncias ordinárias, qual seja, a de que os requisitos para a reintegração de posse
não foram comprovados.
O mesmo raciocínio se aplica à alegação de cerceamento de defesa. O juiz
é o destinatário final da prova e, conforme o princípio do livre convencimento motivado,
pode valorá-la de acordo com os demais elementos dos autos, não estando adstrito às
conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. A
valoração da prova pericial, cotejada com depoimentos e documentos, é o cerne da
atividade jurisdicional nas instâncias de mérito e não configura cerceamento de defesa.
O inconformismo da parte com o resultado desfavorável da análise probatória não se
confunde com nulidade processual.
Por fim, a discussão acerca da violação aos artigos 584 (direito de retenção
em comodato) e 1.210 do Código Civil, bem como aos artigos 560 e 561 do Código de
Processo Civil, mostra-se prejudicada. A aplicação desses dispositivos legais
pressupõe o reconhecimento do esbulho e do direito à reintegração de posse. Uma vez
que as instâncias ordinárias, com base na análise fática, afastaram a ocorrência do
esbulho, a análise de suas consequências jurídicas, como o direito de retenção, torna-
se inviável nesta sede especial, pois demandaria a superação da premissa fática
anteriormente estabelecida, o que, como já exaustivamente demonstrado, é vedado
pela Súmula 7/STJ.
Dessa forma, a decisão agravada, ao aplicar o referido óbice sumular, não
merece reparos.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: bc7105df-32bf-446f-96a7-a4d59bf67e39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.218 / RJ
Número Registro: 2024/0429301-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080090320168190028 202302401254 202324503660 80090320168190028
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN
ADVOGADOS : PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: REGINALDO MACEDO
AGRAVADO
: BETO MACEDO
AGRAVADO
: ARMANDO SALES DE MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN
ADVOGADOS : PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: REGINALDO MACEDO
AGRAVADO
: BETO MACEDO
AGRAVADO
: ARMANDO SALES DE MACEDO
Documento eletrônico VDA55855591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:25
Código de Controle do Documento: c8f80871-b6b0-4c3e-9b44-f73a0d28662b

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:25
Código de Controle do Documento: c8f80871-b6b0-4c3e-9b44-f73a0d28662b